Tribunal: TJDFT
Processo: 0726610-26.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RomeuNeiva Gabinete do Des. Romeu Gonzaga Neiva Número do processo: 0726610-26.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FUNDACAO BANCO CENTRAL DE PREVIDENCIA PRIVADA-CENTRUS AGRAVADO: MARILANE CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por FUNDAÇÃO BANCO CENTRAL DE PREVIDÊNCIA PRIVADA - CENTRUS em desfavor de decisão do MM. Juízo da 11a Vara Cível de Brasília (proc. n. 0711976-95.2017.8.07.0001), que reconheceu a incidência da multa e dos honorários advocatícios para a fase de cumprimento de sentença, com esteio no art. 523, §1o, do Código de Processo Civil (CPC), em desfavor da parte agravante. Nada obstante, a decisão hostilizada também homologou os cálculos apresentados pela Contadoria Judicial, com identificação de excesso de execução, sem determinar, contudo, a condenação da parte adversa, ora agravada, ao pagamento de honorários advocatícios sobre o valor sobressalente. Em suas razões, a agravante sustenta que há nulidade da intimação para o cumprimento espontâneo da sentença. Registra que, na petição de ID 7506878 - autos de origem, nos termos do art. 272, §5o, do Código de Ritos, requereu que todas as intimações fossem realizadas em nome do Dr. Diego da Silva Vencato, OAB/DF 14.789. No ponto, anota que as partes foram intimadas dos despachos e dos decisórios da fase cognitiva mediante publicação no Dje, tendo havido a mudança do procedimento adotado apenas no início do cumprimento de sentença, o que, em seu entendimento, malfere o disposto no art. 10 do Código de Processo Civil (CPC). Aduz que, em decorrência da situação acima narrada, suporta as sanções dispostas no art. 523, §1o, do CPC, de forma indevida. Para além disso, argumenta que a dívida era ilíquida, razão por que entende falecer razão, também sob tal aspecto, para a condenação que lhe foi imposta relativa aos honorários advocatícios e ao pagamento de multa, ambas estribadas no dispositivo retromencionado (ID 38166613, p. 6). Consigna, ainda, que a própria parte agravada, ao refazer seus cálculos após a apresentação de impugnação ao cumprimento de sentença da agravante, “refez seus cálculos, reduzindo o montante que entendia ser devido” (p.6), confluindo, assim, com a alegação de falta de liquidez do montante em debate. Ao homologar os cálculos apresentados pela Contadoria Judicial, reconhecendo a existência de excesso de execução - no valor de R$ 215.026,06 - e autorizando o levantamento de valores pelas partes, alega que o magistrado singular incorreu em equívoco, porquanto deixou de julgar a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada, afirmando, todavia, que foi parcialmente acolhida (p.7). Nessa toada, requer a reforma da decisão objurgada, a fim de que a parte adversa seja compelida ao pagamento de honorários advocatícios sobre o excesso identificado na execução deflagrada. Sem prejuízo, postula a modificação da r. decisão, com a realização de novos cálculos pela Contadoria Judicial, excluindo-se a multa e os honorários que foi condenada a pagar (art. 523, §1o, do CPC). No primevo despacho prolatado nestes autos, determinei a intimação da parte adversa para apresentação de contraminuta, bem assim a comunicação do magistrado a quo acerca da interposição do presente recurso, ante a ausência de pedidos prefaciais (ID 38335965, p. 1/ 2). Contrarrazões ao agravo apresentadas (ID 38796551). Nada obstante, após a conclusão dos autos para julgamento por este magistrado, sobreveio o petitório de ID 39219262, no qual a parte agravante postula a concessão de efeito suspensivo à decisão hostilizada, tendo em vista que o montante depositado poderá ser levantado pela parte adversa e, assim, culminar na extinção do processo de origem. Em resposta, a parte agravada (MARILANE CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE) alega que não há qualquer risco de perda da eficácia de eventual provimento do recurso em apreço, “uma vez que os cálculos apresentados pela Contadoria Judicial foram inferiores aos valores depositados judicialmente pela Agravante, sendo, inclusive, determinada a devolução do valor residual para uma conta corrente indicada nos autos pela própria Centrus” (ID 39985876, p. 1). É a síntese do que interessa. Decido. Dispõe o art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil (CPC), que recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, do mesmo Codex, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir antecipação da tutela, quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC). Nesse contexto, a suspensão da eficácia da decisão recorrida pressupõe que seu cumprimento possa ocasionar dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem com que seja demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Compulsando os autos de origem, observo que, de fato, o magistrado singular determinou o levantamento do valor apontado como excesso de pagamento em favor da ré, ora agravante, e do restando em nome da parte agravada, deixando antever, ainda, que realizará a extinção do feito. Confira: (...) Ante o exposto, recebo o recurso, uma vez que presentes seus requisitos de admissibilidade e, no mérito, nego provimento aos Embargos de Declaração, com fundamento no artigo 1022 do Código de Processo Civil. Rejeito a impugnação do réu aos cálculos apresentados pela Contadoria, e homologo os cálculos de ID 127348888. Autorizo o levantamento do valor apontado como excesso de pagamento em favor da parte ré, e do restante em favor da parte autora. Após e sem outros requerimentos, voltem os autos conclusos para extinção. (ID 130265652, p. 2 – autos de origem). Contudo, sem desvaler dos argumentos suscitados pela parte agravante, no que concerne a suspensão do levantamento dos valores homologados sob o argumento de que deve haver prévia exclusão da multa do art. 523, §1o, do CPC, entendo que, prima facie, não resta demonstrada a probabilidade do direito evocado, a fenecer, pois, elemento essencial ao deferimento da medida em comento. Consoante consta no decisório de ID 125659488, p. 2 – autos de origem, houve inequívoca ciência voluntária pela parte agravante acerca da decisão para pagamento voluntário, tendo o sistema Pje registrado ciência da agravante em 13/12/2021, dispensando, assim, a intimação via Dje. Parece-me, salvo melhor juízo quando da análise do mérito recursal, que o Superior Tribunal de Justiça (STJ) perfilha do entendimento de que a intimação via Pje possui prevalência em relação à publicação no Dje, in verbis: DIREITO PROCESSUAL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO JUDICIAL ELETRÔNICO. DUPLICIDADE DE INTIMAÇÕES:PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO DA JUSTIÇA ELETRÔNICO E POR PORTAL ELETRÔNICO (LEI 11.419/2006, ARTS. 4o E 5o). PREVALÊNCIA DA INTIMAÇÃO PELO PORTAL ELETRÔNICO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A Lei 11.419/2006 - Lei do Processo Judicial Eletrônico - prevê dois tipos de intimações criados para atender à evolução do sistema de informatização dos processos judiciais. A primeira intimação, tratada no art. 4o, de caráter geral, é realizada por publicação no Diário da Justiça Eletrônico; e a segunda, referida no art. 5o, de índole especial, é feita pelo Portal Eletrônico, no qual os advogados previamente se cadastram nos sistemas eletrônicos dos Tribunais para receber a comunicação dos atos processuais. 2. Embora não haja antinomia entre as duas formas de intimação previstas na Lei, ambas aptas a ensejar a válida intimação das partes e de seus advogados, não se pode perder de vista que, caso aconteçam em duplicidade e em diferentes datas, deve ser garantida aos intimados a previsibilidade e segurança objetivas acerca de qual delas deve prevalecer, evitando-se confusão e incerteza na contagem dos prazos processuais peremptórios. 3. Assim, há de prevalecer a intimação prevista no art. 5o da Lei do Processo Eletrônico, à qual o § 6o do art. 5o atribui status de intimação pessoal, por ser forma especial sobre a genérica, privilegiando-se a boa-fé processual e a confiança dos operadores jurídicos nos sistemas informatizados de processo eletrônico, bem como garantindo-se a credibilidade e eficiência desses sistemas. Caso preponderasse a intimação por forma geral sobre a de feitio especial, quando aquela fosse primeiramente publicada, é evidente que o advogado cadastrado perderia o prazo para falar nos autos ou praticar o ato, pois, confiando no sistema, aguardaria aquela intimação específica posterior. 4. Embargos de divergência conhecidos e providos, afastando-se a intempestividade do recurso especial. (STJ, Corte Especial, EAREsp 1663952/RJ, Rel. Min. Raul Araújo, Julgado em 19/05/2021, Dje de 09/06/2021) Nada obstante, observo que a parte agravante sequer refuta a perfectibilização da intimação eletrônica no recurso em lume (ID 38166613, p. 5), a indicar, ao menos neste exame perfunctório, que houve ciência inequívoca do decisório aludido. A propósito, no agravo de instrumento consta que “a intimação procedeu-se, exclusivamente, por meio eletrônico” (p. 5) Sem embargo, considerando a iminente possibilidade de extinção do feito embrionário, bem assim outros elementos a serem considerados na hipótese elevada a esta Corte, o prosseguimento da marcha processual pode ocasionar a perda do objeto recursal e, assim, prejuízo ao agravante no que pertine aos argumentos remanescentes que tocam o mérito deste recurso. Ao exposto, DEFIRO efeito suspensivo ao recurso, apenas para sobrestar o curso do processo embrionário, até ulterior determinação desta Corte, sem prejuízo do levantamento dos valores aludidos, ante a ausência de probabilidade do direito do agravante acerca da intimação para pagamento voluntário. Comunique-se ao magistrado singular. Pulique-se. Intime-se. Considerando que já houve a apresentação de contraminuta nesta sede, cumpridas as ordens precedentes, volvam-me conclusos para julgamento. BRASÍLIA, DF, 13 de outubro de 2022 12:51:19. ROMEU GONZAGA NEIVA Desembargador